Tribunal: STF
Processo: CJ 6192
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-06
Data de publicação: 1979-06-06

Ementa:
Conflito de jurisdição. Competência do Tribunal Federal de Recursos para julgar conflito de jurisdição entre Juiz de Direito e Juiz Auditor da Justiça Militar estadual, nos Estados que possuam Tribunal Militar de segundo grau. Precedentes do S.T.F.